Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-03.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019943-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (ADVOGADO), NELVA BIFFI DIAVAN - CPF: 430.781.099-68 (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO PRODUTO SOJA - INSURGÊNCIA GENÉRICA - AUSÊNCIA DE PARÂMETRO DIVERSO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019943-03.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan

EMBARGADO: Espólio de Nelva Biffi Diavan

PROCESSO ORIGEM:
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 0007094-84.2019.8.11.0055, Cód. nº. 305443 - 1ª Vara Cível da Comarca e Tangará da Serra

Embargos de Declaração opostos por
Lauro Diavan Neto e Eclair Diavan
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO PRODUTO SOJA - INSURGÊNCIA GENÉRICA - AUSÊNCIA DE PARÂMETRO DIVERSO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Oposição a cotação do preço do produto de forma genérica e sem apontar incorreção com parâmetro em outras fontes de cotação ou apresentar o cálculo que entende correto.

Nas obrigações com termo certo, a mora do devedor se configura na respectiva data de vencimento, contando-se, a partir de então, os juros moratórios.

Apontam a contradição no v. acórdão no ponto em que registrou que os embargantes não trouxeram aos autos indicativo de preço do produto. Aduzem que para a obtenção do preço oficial, necessário se faz provocar as tradings via judiciário ou ainda, que a cotação seja realizada via perícia em liquidação.

Dizem, também, em contradição, o entendimento que fixou os juros de mora na data do vencimento da obrigação, quando deveria ser aplicado a partir da citação ou quando a obrigação se torna líquida.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de contradição, bem como para fins de prequestionamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que homologou o cálculo de conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Quantia Certa proposta pelo
Espólio de Nelva Biffi Diavan
.

De acordo com os agravantes, ora embargantes, o valor de conversão apresentado pelo exequente não representa o preço oficial de maneira que seria necessária a liquidação em respeito ao contraditório.

Sucede que os executados ao se manifestarem acerca do valor de conversão apresentado pelo exequente, o fizeram de maneira genérica. Vale dizer, não apontaram outras fontes de cotação para contrapor aquela apresentada, nem mesmo o cálculo que entendessem correto.

Já, quanto aos juros de mora, o v. acórdão registrou:

Por sua vez, nas obrigações com termo certo, como no caso, a mora do devedor se configura na respectiva data de vencimento (mora ex re), contando-se, a partir de então, os juros de mora.

Assim se diz, forte no disposto no art. 397, caput, do CC, verbis: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

...

Cumpre esclarecer que
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, "embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
(EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02.04.2014, DJe 08.04.2014)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1464611/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

De notar-se, assim, que os embargos de declaração não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Em particular não se visualiza a alegada contradição.

Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Realça-se, ademais, que a jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que
“se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019 - sem destaque no original)

Percebe-se, assim, o evidente propósito dos embargantes do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.022 do CPC.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024